Tribunal: STF
Processo: AI 764724
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA ALUSIVA AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA 
   JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
1. A discussão em torno 
   dos limites objetivos da coisa julgada pertence ao plano 
   infraconstitucional. Precedentes: AIs 639.002-AgR, da relatoria do 
   ministro Menezes Direito; 667.691-AgR, da relatoria do ministro 
   Celso de Mello; 702.182-AgR, da relatoria do ministro Ricardo 
   Lewandowski; e 735.268-AgR, da relatoria da ministra Cármen 
   Lúcia.
2. Incidência, de mais a mais, da Súmula 283 do STF, ante o 
   trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu o
   Tribunal recorrido para a solução da causa. Matéria que é 
   suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo 
   regimental desprovido